Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que deferiu a remição de 80 dias da pena pelo estudo, em razão da aprovação parcial do apenado no ENEM 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível o pedido de reconhecimento de aprovação plena no exame e, consequentemente, de remição integral de 100 dias na pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo dos critérios de aprovação do Exame Nacional do Ensino Médio.
4. Certificada a reprovação do apenado em uma das áreas de conhecimento do exame, não há fundamento para o reconhecimento da aprovação integral nem para a concessão da remição de 100 dias na pena. Mantida a decisão agravada, que deferiu 80 dias, correspondentes a quatro disciplinas.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ n. 391/2021, art. 3o, parágrafo único.